Tribunal: TJDFT
Processo: 0746590-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Audiência de justificação. Apenado intimado pessoalmente. Desídia.
1 - A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
2 - Evidenciada a desídia do apenado que, intimado para cumprir a pena, várias vezes – inclusive compareceu à audiência de advertência - e cientificado de que o novo descumprimento poderia ensejar a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, não a cumpriu integralmente nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEPERA.
3 - Agravo não provido.